Tribunal: STF
Processo: AI 146437
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR   MUNICIPAL.  REAJUSTES   DE  VENCIMENTOS.
APLICAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. SÚMULA 280.
          O  Tribunal  a  quo,  em  virtude  da  legislação municipal
atinente  a  espécie, concluiu  que  os agravados  tinham  direito de
receber seus vencimentos com aplicação de indices da variação do IPC.
          Sem  alcancar a interpretação da lei municipal, não se pode
vislumbrar  vulneração da  Carta Magna  ensejadora do conhecimento do
recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.::